Tribunal: TJMT
Processo: 1049349-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049349-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NORCILIA FIDILUS - CPF: 701.587.732-50 (RECORRENTE), LAURA VICUNA MOURA DE ALMEIDA - CPF: 593.839.681-68 (ADVOGADO), ISVANI DIAS GOMES NETA - CPF: 060.825.571-82 (ADVOGADO), SAMIRA LOTFI ROCHA DA SILVA - CPF: 139.031.951-20 (RECORRENTE), MIGUEL ABRAO LOTFI - CPF: 002.175.491-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo parcialmente do eminente Relator apenas quanto ao recurso interposto pelos reclamantes, para o qual voto pelo desprovimento, mantendo-se o quantum indenizatório arbitrado na sentença no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO CADASTRAL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INCLUSÃO DA INVENTARIANTE COMO CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DOS RECLAMANTES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelas reclamantes e pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de danos morais à autora Norcília Fidilus, determinando a regularização cadastral e a religação da energia elétrica, indeferindo danos morais ao espólio e danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve falha na prestação do serviço decorrente de erro cadastral e interrupção indevida do fornecimento de energia;
(ii) estabelecer se é devida a extensão da indenização por danos morais à inventariante e consumidora por equiparação Samira Lotfi Rocha da Silva;
(iii) determinar se o quantum indenizatório arbitrado deve ser majorado;
(iv) verificar se há comprovação do alegado dano material de R$ 750,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro cadastral e a interrupção abrupta do fornecimento de energia se demonstram nos autos, configurando falha na prestação do serviço essencial.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A reclamada não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras, conforme ônus previsto no art. 373, II, do CPC, reforçado pela regra do art. 6o, VIII, do CDC.

A recusa injustificada de religação e a demora no restabelecimento do serviço ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

A inventariante Samira Lotfi Rocha da Silva se enquadra como consumidora por equiparação, fazendo jus à reparação moral, diante da afetação direta decorrente da falha do serviço.

O valor inicialmente fixado em R$ 3.000,00 se mostra insuficiente diante das circunstâncias, impondo majoração para R$ 4.000,00 para cada reclamante.

O dano material alegado não se comprova, inexistindo nos autos comprovante do pagamento via PIX no valor de R$ 750,00.

Não há violação às normas legais ou constitucionais quanto aos índices aplicados, pois, desde 30/08/2024, aplica-se o IPCA como correção monetária e a taxa legal (Selic – IPCA) como juros de mora, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos reclamantes parcialmente provido e recurso da reclamada desprovido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica, consubstanciada em erro cadastral e interrupção indevida do fornecimento, caracteriza responsabilidade objetiva da concessionária.

A inventariante diretamente atingida pela falha do serviço enquadra-se como consumidora por equiparação, fazendo jus à indenização por danos morais.

A majoração do valor indenizatório é cabível quando o montante fixado não reflete adequadamente a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

A indenização por danos materiais exige comprovação documental mínima, não podendo ser presumida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei 9.099/95, arts. 54, 55 e 46; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1000510-77.2024.8.11.0032; TJMT, N.U 1000259-78.2023.8.11.0037.

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos tanto pelos Reclamantes quanto pela Reclamada, em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo: ′′
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de: a)
Confirmar
a liminar deferida no ID no 204254506;
b) Condenar a requerida
a pagar à autora
Norcília Fidilus
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, cujo valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida; b)
Determinar à requerida
que comprove nos autos efetivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, a regularização cadastral e a plena ligação da energia

elétrica na unidade correspondente ao imóvel localizado na Rua Galdino Pimentel, no 45, Centro
,
Cuiabá/MT, sob pena de aplicação de multa fixa a qual majoro para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); c)
Indeferir
os pedidos formulados pelo Espólio de Miguel Abrão Lotfi e Samira Lotfi Rocha da Silva no que diz respeito aos danos morais e d)
Indeferir
o pedido de indenização por danos materiais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.′′

2.

Em argumento recursal os reclamantes alegam ocorrência de dano moral em favor da
inventariante e consumidora por equiparação SAMIRA LOTFI ROCHA DA SILVA
, a inadequação da condenação, pugnando pela majoração dos danos morais em favor da reclamante
NORCILIA FIDILUS
e restituição material no valor de R$
750,00
.

3.

Em razões recursais a Reclamada alega a excludente de responsabilidade, a inexistência de dano material, moral e incidência de índices contrários às determinações constitucionais e legais. Ao final, pugna a reforma da sentença recorrida.

4.

Contrarrazões apresentadas por espólio de MIGUEL ABRAO LOTFI, pugnando pela manutenção da decisão recorrida (id. 324891906).

5.

É o relatório.

6.

VOTO

7.

Colendos Pares;

8.

Assiste razão em parte ao que pleiteado pela parte reclamante.

9.

Relatam as autoras na petição inicial que o imóvel comercial situado na Rua Galdino Pimentel, no 33 e 45, Centro, Cuiabá/MT, historicamente utilizado como unidade única pela antiga locatária “Duda Enxovais” e, após a devolução, reindividualizado para locações distintas, está cadastrado perante a ré sob a UC 6/262745-3, tendo havido pedido de nova ligação formulado e reiterado em 23/06/2025 (protocolo 301027600), 04/07/2025 (senha P004) e 07/07/2025 (protocolo 302973141; senha N042; protocolo 302972878; atendente Elaine), sem atendimento (id. 324891387 / 324891388). Informam que em
razão de erro cadastral da concessionária (
duplicidade e divergência de endereços para a mesma UC
, constando “Rua Ricardo Franco, 33, Centro Sul” e “Praça Gal. de Albuquerque, 33 / Rua Galdino Pimentel, 33 e 45”), houve
interrupção
abrupta do fornecimento em
08/07/2025
, seguida de atendimento presencial em 09/07/2025, ocasião em que a ré recusou religação imediata sob alegação de inexistência de preposto com poderes, somente restabelecendo o serviço no dia
10/07/2025
.

10.

Em sede de
contestação
a reclamada alega que após vistoria no imóvel para se proceder com ligação nova requerida, esta restou impedida, justamente pelo fato de que o pedido a ser realizado deveria ser de
religação de unidade consumidora
e não uma ligação nova, pois no local já existia uma UC, a de no 262745-3, que tinha como titular o Sr. Gerson Luiz e passou a ser a UC 4992779-1, agora sob titularidade da Sra. Norcilia Fidilus. Aduz que não houve qualquer comunicação a empresa ré do desmembramento do prédio em mais de um imóvel, razão pela qual o pedido de ligação nova não podia ser formalizado, pois já existia uma unidade consumidora anterior cadastrada no imóvel, devendo ter sido aberta solicitação de religação de unidade anteriormente desligada. Em sede de
recurso inominado
a reclamada argumenta houve incompatibilidade de pedidos entre si, pois se o pedido formalizado é de ligação nova e, não há razão para transferência de titularidade, pois ali está gerando uma nova unidade consumidora e não mudando o titular.

11.

Diante da alegação vertida na inicial e pela comprovação do fato constitutivo do direito afirmado pela parte autora, resta desincumbida do seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I).

12.

Nesse passo, competia à parte reclamada a demonstração da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que se impõe ainda a aplicação da norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

13.

No caso, o erro cadastral da concessionária e a interrupção abrupta do fornecimento restaram demonstrados, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

14.

Ademais, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra respaldo na jurisprudência dominante, considerando que a falha na prestação de um serviço essencial, como a energia elétrica, com consequências prejudiciais ao consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando reparação por dano moral.

15.

No que tange ao pedido de
inclusão
da indenização para inventariante e consumidora por equiparação
SAMIRA LOTFI ROCHA DA SILVA
, comporta acolhimento. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA.
IMÓVEL PERTENCENTE A ESPÓLIO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por inventariante de espólio, em face da concessionária de energia elétrica, alegando alteração indevida da titularidade da unidade consumidora vinculada a imóvel objeto de inventário, sem a devida cautela e sem anuência dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em saber se: (i) a concessionária agiu de forma negligente ao alterar a titularidade da unidade consumidora sem exigir comprovação da legitimidade do solicitante;
(ii) tal conduta violou os direitos dos herdeiros do espólio, caracterizando falha na prestação de serviço público essencial;
e (iii) o dano moral decorrente da situação foi adequadamente reconhecido e arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que a Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021 não imponha como obrigatória a exigência de documentos comprobatórios de posse ou propriedade, é dever da concessionária observar diligência mínima na prestação do serviço.

4. A alteração da titularidade em favor de terceiro estranho ao inventário, sem qualquer respaldo documental de posse legítima, caracterizou falha no dever de cuidado, violando o direito dos herdeiros à administração do imóvel.

5. A alegação da Apelante de que teria agido com respaldo em liminar obtida por terceiro em outra demanda não foi arguida em contestação, configurando inovação recursal vedada. Ainda que considerada, a liminar foi posterior à data da propositura da ação originária, não convalidando o ato anterior.

6. O comprometimento da gestão do patrimônio sucessório pela conduta omissiva da concessionária extrapola o mero aborrecimento, sendo suficiente à caracterização do dano moral.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização mostra-se adequado ao caso concreto, considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A alteração da titularidade de unidade consumidora vinculada a imóvel objeto de inventário, sem prévia verificação da legitimidade do solicitante, configura falha na prestação do serviço público. 2. A responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo devida a reparação pelos danos causados, inclusive de natureza moral. 3. É vedada a inovação recursal para introdução de fatos não suscitados na instância de origem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1797271/RS; TJMT, Apelação Cível no 0000290-30.2017.8.11.0101.

(N.U 1000510-77.2024.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)

16.

Conforme se infere dos autos as recorrentes pugnam a
majoração
do valor fixado a título de indenização por danos morais em favor de
NORCILIA FIDILUS
.

17.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interrupção indevida de serviços essenciais, enseja a responsabilidade da concessionária por danos morais. No entanto, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pode ser ajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que melhor se adéqua às circunstâncias do caso. Colhe-se dos autos que as Reclamantes buscaram solução via administrativa junto à reclamada, sem êxito na solução do impasse.

18.

Conforme entendimentos desta Eg. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÉBITOS INDEVIDOS E PRETÉRITOS – PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de demanda na qual se discute a emissão de faturas acima da média de consumo (novembro e dezembro/2022) e o corte no fornecimento água (09/03/2023) em razão de tais débitos.

A sentença manteve a medida liminar, determinou o refaturamento e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Não há se falar em necessidade de perícia quando o conteúdo probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide.

A elevação excessiva no faturamento do consumo de água, sem a demonstração de qualquer fator que justifique a exorbitância dos valores cobrados, enseja a retificação das faturas discutidas com base na média de consumo dos meses anteriores ao aumento.

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

Nos autos ficou comprovado a suspensão do fornecimento de água por débitos indevidos e pretéritos.

Nesse sentido: “ÁGUA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADO – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO AQUÁTICO – ABUSIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DA FATURA –
REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser responsabilizada a concessionária de serviços aquáticos, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante a ameaça de corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal. (N.U 1000259-78.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).”

Relativamente ao quantum indenizatório, o mesmo deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Decisão monocrática, Súmula no 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

Registra-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4o do CPC.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1002198-93.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

19.

Quanto aos danos materiais, decorrem daquilo que documentalmente demonstrado nos autos. O pedido não comporta acolhimento, pois inexiste comprovante de pagamento via pix no valor de R$ 750,00.

20.

No que tange ao pedido de aplicação das alterações propostas pela Lei no 14.905/2024, quanto aos juros moratórios e correção monetária aplicáveis na atualização da condenação, não comporta acolhimento. Isso porque, a partir de 30/08/2024, diante do advento da Lei 14.905/2024, para cálculo da correção monetária, será aplicado o IPCA, enquanto os juros de mora deverão observar a taxa legal, correspondente à diferença entre a Selic e o IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central (art. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC).

21.

Ante o exposto, conheço dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos reclamantes para: a)
majorar
o valor da indenização a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para ambas reclamantes SAMIRA LOTFI ROCHA DA SILVA e NORCILIA FIDILUS, mantendo-se os demais termos da sentença.

22.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

23.

E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
Reclamada
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente/reclamada arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

24.

Intimem-se as partes.

25.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

26.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025